Tribunal: TJDFT
Processo: 0750933-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750933-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: ELBA WOLFF, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0738171-73.2024.8.07.0001, determinou a o acesso a boletos do plano de saúde da recorrida. Em suas razões recursais (ID 66755403), a parte agravante narra, em síntese, que não é mais a responsável pela emissão dos boletos, sendo responsabilidade da própria operadora Unimed Norte de Minas. Aduz que a parte Agravada não está desassistida, posto que a operadora Unimed Montes Claros já reativou o plano de saúde da Agravada. Defende que “todos os contratos assistenciais estipulados pela Allcare foram encerrados, inexistindo qualquer relação jurídica contratual ativa entre a Allcare e a Unimed Norte de Minas, de modo que a Administradora está impossibilitada de representar o referido beneficiário, uma vez que não há contratos para vinculá-lo, ou seja, não existe a possibilidade pela Allcare de reativar o plano de saúde, nem tampouco, emitir boletos bancários, pois não existe mais contrato entre a operadora e a Administradora, passando a ser responsabilidade absoluta da Operadora UNIMED emitir os boletos”. Ao final, pede a antecipação da tutela para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou que a agravante emita boletos referentes as mensalidades. No mérito, requer que seja reconhecido que o cumprimento da liminar de emissão de boleto deverá ser realizado pela operadora Unimed Montes Claros e que seja afastado integralmente a multa cominatória imposta. Preparo (ID 66758038). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Nesse panorama, a antecipação da tutela de urgência ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, o cumprimento provisório de sentença de origem se refere à sentença que estabeleceu o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar aos réus que restabeleçam o plano de saúde anteriormente contratado pela autora com a UNIMED NORTE DE MINAS ou similar nas mesmas condições que estavam vigentes (ID 190386358), sobretudo a cobertura de abrangência nacional integral, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Resolvo o mérito com arrimo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Isto é, o dispositivo foi claro em determinar que os réus estabeleçam o plano de saúde anteriormente contratado pela autora. Assim, tratando-se cumprimento provisório de sentença em que há recurso de apelação ainda em trâmite não há como discutir em sede de agravo de instrumento responsabilidade de uma das rés em que foi condenada por sentença em obrigação comum. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. De tal modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, de modo que resta prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador